Tribunal: STF
Processo: ADI 6369
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP, contra a expressão “excetuando-se do percentual de que trata o caput” constante do parágrafo ´único do art. 9º da Lei Maranhense nº 8.077, de 07 de janeiro de 2004 (DOE 07/01/2004), em sua redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.824 de 24 de junho de 2008 (DOE 24/06/2008) 
     Eis o seu teor:
    “Art. 9º – A nomeação para os cargos comissionados é de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça e recairá, preferencialmente, em servidores ocupantes de cargo efetivo no Ministério Público Estadual, no percentual mínimo de cinquenta por cento do total de cargos comissionados providos”. (Redação dada pela Lei nº 8.456, de 20/09/2006) 
    Parágrafo único. O provimento dos cargos destacados para o funcionamento dos gabinetes das Procuradorias e Promotorias de Justiça dar-se-á mediante indicação dos respectivos titulares, excetuando-se do percentual de que trata o caput”. (Redação dada pela Lei 8.824 de 24/06/2008, 
    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
    A requerente aduz sua legitimidade ativa, por ser entidade de classe com representatividade nacional, com atuação em mais de 09 Estados da Federação, e estar presente a pertinência temática, já que defende os interesses dos servidores de todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados.
    No mérito, sustenta a inconstitucionalidade do diploma por violação ao art. 37, V, da Constituição, visto que a lei maranhense excluiu do percentual de cargos em comissão reservados a servidores efetivos no Ministério Público do Estado do Maranhão os cargos comissionados com atuação nos gabinetes de Promotoria e Procuradoria de Justiça.
    Alega que a lei atacada impede o acesso de servidores efetivos à grande maioria dos cargos comissionados existentes no órgão, descumprindo o critério legal anteriormente fixado de 50% de cargos comissionados reservados, em cumprimento ao disposto no texto constitucional. 
    Argumenta ainda que o Procurador- Geral de Justiça conta com discricionariedade para distribuir mais cargos em comissão para os gabinetes das Procuradorias e Promotorias de Justiça, o que pode levar a uma redução ainda maior que a atual da taxa de ocupação de servidores efetivos em cargos comissionados.
    Destaca que “o fim embutido no art. 37, V, da CF é o de evitar que pessoas sem vínculo efetivo com o Poder Público – os comissionados exclusivos - venham a assumir cargos em comissão em percentual que supere a quantidade de cargos ocupados por servidores públicos efetivos, o que justamente ocorre no caso sub judice, em inconteste prejuízo dos princípios da continuidade dos serviços públicos – dada a preponderante transitoriedade dos comissionados exclusivos -, da moralidade e do mérito no ingresso no serviço público (concurso público, que constitui regra)“ (eDOC 1, p.7).
    Afirma que, apesar do legislador maranhense ter andado bem ao fixar em 50% o percentual mínimo exigido pelo art. 37, V, da CF, a alteração legislativa posterior violou a razoabilidade, retirando eficácia da norma constitucional e incorrendo em inconstitucionalidade material.
    Por fim, alega também como violado o art. 37, caput, da Constituição Federal, visto que ao preencher os cargos em comissão com pessoas que não foram aprovadas em concurso público para o órgão, o administrador mitiga os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência
    Requer a concessão da medida cautelar, vez que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pelo risco de eventual comprometimento da qualidade e continuidade do serviço público prestado por aquele órgão estadual. No mérito, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão “excetuando-se do percentual de que trata o caput” constante do Parágrafo Único do art. 9º da Lei Maranhense nº 8.077/2004, em sua redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.824/2008.
    Em vista da relevância da matéria e de seu significado para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Assim, solicitem-se informações ao Procurador-Geral de Justiça, ao Governo e à Assembleia Legislativa do Maranhão, no prazo de dez dias.
    Após, solicitem-se a manifestação da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente